Tribunal: TJDFT
Processo: 0714158-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO. IOF. DESPESAS ADMINISTRATIVAS LIVREMENTE PACTUADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Tema Repetitivo246/STJ). 1.1 "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (Tema Repetitivo 247/STJ).
2. A tarifa de cadastro está expressa na avença, sendo legítima sua cobrança pela instituição financeira, conforme reconheceu o colendo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618), bem como expresso em orientação posta na Súmula 566/STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.".
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro são válidas, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista no contrato onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). De igual modo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de IOF, por se tratar de imposição legal, não cabendo à instituição financeira omitir sua cobrança.
4. No caso concreto, não está evidenciado ter sido o consumidor compelido a contratar o empréstimo bancário vinculado ao seguro prestamista ou não lhe ter sido reconhecida a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora, à sua escolha, não havendo que se falar em violação ao previsto no art. 39, I, do CDC (“venda casada”).
5. Recurso conhecido e não provido.